Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730117-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Vicente de Oliveira Masarolo Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II Condomínio San Francisco II Apelados: Vicente de Oliveira Masarolo Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II Condomínio San Francisco II SRN Construtora e Imobiliária Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Vicente de Oliveira Masarolo (Id. 62961665), pelo Condomínio San Francisco II, em conjunto com Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II (Id. 62961678), e pela sociedade empresária Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda (Id. 62961680), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara e Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Vicente de Oliveira Masarolo suscitou duas questões preliminares em suas contrarrazões à apelação manejada pelo Condomínio San Francisco II, em conjunto com Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II (Id. 62961687, fls. 3-11). Feitas essas considerações manifestem-se os recorrentes, Condomínio San Francisco II e Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito das questões suscitadas em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator